Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. REEXAME EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE. ADVOGADO CONTRATADO. PAGAMENTO. INDEVIDO. REAJUSTES ANUAIS. SUPRESSIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No recebimento da Execução, o magistrado deve examinar o preenchimento dos requisitos básicos para o prosseguimento da demanda executória, tendo como fundamento apenas as alegações do Exequente e o documento que aparelha a Execução, nos termos do art. 784 do CPC/15.

2. O contrato escrito que estipula honorários advocatícios constitui título executivo, por força do disposto no art. 784, XII, do CPC/15 c/c o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

3. A inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação são matérias de defesa que podem ser arguidas nos Embargos à Execução, de acordo com o disposto no art. 917, inciso I, do CPC/15.

4. A cognição preliminar do magistrado sobre a exigibilidade do título, na Execução, não impede que a questão seja rediscutida em sede de Embargos à Execução, inexistindo preclusão da matéria.

5. Havendo provas nos autos no sentido de que o advogado contratado pela Embargante deixou de prestar os serviços para o qual foi contratado, sem nenhum aviso ou justificativa, deve-se considerar rescindido o contrato a partir de agosto de 2016, não fazendo o patrono jus ao recebimento dos pagamentos mensais pretendidos, nem da multa contratual.

6. Se o advogado contratado anuiu, tacitamente, à prestação dos serviços advocatícios pelo preço inicialmente acordado, sem reajuste por mais de 3 (três) anos, incide o instituto da supressio, decorrente da aplicação do princípio da boa-fé e inerente a todas as relações jurídicas contratuais, o qual constitui a perda de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício no tempo adequado.

7. Apelação conhecida e não provida.